Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA E JULGADA. DECISÃO PRECLUSA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. Contatada que houve a análise e decisão preclusa da impugnação aos cálculos da contadoria judicial, inadmissível a reanálise dessa questão em sede de apelação.
3. Recurso conhecido e desprovido.